Tribunal: STF
Processo: RHC 56307
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
Crime falimentar. Despacho de recebimento da denúncia que se limita a reportar-se a ela e à prova colhida no inquérito. Falta de fundamentação. Descumprimento do art. 109, § 3º, da Lei de Falências e Concordatas e dissídio com a Súmula 504. Provimento do recurso, para conceder o "habeas corpus".